Tribunal: STF
Processo: RE 134573
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
- ICM. ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE AUFERE RENDA COM
PRODUÇÃO E VENDA DE PAES.
          - NÃO E ELA ALCANCADA PELA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 19,
III, "C", DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69. PRECEDENTES DO S.T.F.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.